Tribunal: TJMT
Processo: 1002299-18.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002299-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ALMIR DE SOUZA CAMPOS - CPF: 138.273.321-68 (AGRAVADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA SUSPENDER DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –INSTRUMENTO CONTRATUAL E DOCUMENTOS ASSINADOS PELO AUTOR – DOCUMENTOS QUE INDICAM QUE HOUVE REGULAR CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC POR PARTE DO AUTOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tendo o Banco apresentado cópia do instrumento contratual que contém a assinatura do autor/agravado, além cópia dos documentos pessoais, e declaração de próprio punho do autor acerca do seu domicílio residencial, não há falar em antecipação de tutela pra suspender os descontos realizados mensalmente, já que os documentos apresentados indicam a regular contratação dos serviços, inclusive, dos descontos no benefício previdenciário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002299-18.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE ITIQUIRA

R E L A T Ó R I O

O Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo

BANCO BMG S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Itiquira/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito c/c Condenação em Danos Morais
”

(Proc. nº 1000969-36.2020.811.0027), ajuizada contra o agravante por ALMIR DE SOUZA CAMPOS, deferiu pedido de antecipação da tutela para ordenar ao Banco/réu a suspensão imediata do desconto de R$ 47,70 feito mensalmente no benefício previdenciário do autor/agravado a título de “reserva da margem consignável”, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10 mil (cf. Id. nº 46946927 dos autos de origem).

O Banco/agravante afirma “
a margem consignável averbada no benefício da parte autora garante liquidez e amortização dos débitos do cartão de crédito consignado contratado”, e que, portanto, “não há que se falar em cancelamento da margem, visto que a mesma ainda possui saldo devedor em aberto”.

Aduz, ainda, que “o agravado contratou o cartão de crédito consignado e, por livre e espontânea vontade, não pagou sua dívida integral, aquiescendo com o abatimento somente do mínimo da fatura através de desconto em folha de pagamento, permitindo que permanecesse o débito e aberto com o BMG”, daí a
licitude dos descontos feitos na aposentadoria do agravado e a inexistência da probabilidade do direito alegado.

No mais, discorre longamente sobre a “
ausência de razoabilidade na fixação da multa na hipótese de descumprimento da ordem judicial
” (cf. Id. nº 75950484 – pág. 5/10).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação de tutela, ou, no mínimo, ao menos, excluída a imposição de multa cominatória; requer, de imediato, concessão de efeito suspensivo ao agravo (cf. Id. nº 75950484 – pág. 10).

A decisão vinculada ao Id. n. 76748466 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 79870971).

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor/agravado Almir de Souza Campos ajuizou ação declaratória de inexistência de débito contra o Banco BMG dizendo que, “
ao consultar o Extrato de Pagamento de seu benefício previdenciário,
(...)
se deparou com um desconto de R$ 47,70 mensal, denominado ‘Empréstimo RMC’
(...)
, e, ao acessar os dados contidos no extrato de empréstimos consignados,
(...)
foi surpreendid
(o)
ao observar que referidos descontos estão sendo realizados desde 05/2018
”, sendo que “
jamais solicitou tal serviço (cartão de crédito) e nunca recebeu cópia do contrato de empréstimo em questão – RMC
”, daí porque diz ser “
evidente o prejuízo que o serviço não requisitado
(lhe)
causa
(...)
, pois contra a sua vontade é cobrada a taxa pelo uso do cartão de crédito não solicitado e nunca utilizado
”; pede, ao final, tutela de urgência para fosse determinado ao Banco/réu/agravante que se abstivesse de continuar os descontos em seu benefício previdenciário (cf. Id. nº 46236014 dos autos de origem).

O MM. Juiz acatou o pedido de liminar, por entender convincentes as assertivas do autor quanto à inexistência de contratação do serviço de cartão de crédito e, sobretudo, por ser evidente a urgência do caso em decorrência da natureza alimentar dos proventos em que os descontos vêm ocorrendo.

O mérito da lide gira em torno de discussão acerca da legitimidade dos descontos efetuados pelo Banco BMG no benefício previdenciário do autor/agravado a título de cobrança por serviço de cartão de crédito consignado, estando a pretensão autoral alicerçada justamente na alegação do consumidor de que jamais celebrou contrato de cartão de crédito com o Banco BMG, muito menos autorizou que fosse descontado diretamente em seu benefício previdenciário qualquer valor a esse título.

C
onquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

No presente caso, o agravante Banco BMG instruiu os autos com o “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, registrado sob o nº 50790484, datado de 12.04.2018, e que contém a assinatura do autor/agravado, além de vir acompanhado com a cópia dos documentos pessoais deste, inclusive com declaração de próprio punho acerca do seu domicílio residencial (cf. Id. nº

75950485), demonstrando que, ao menos aparentemente, houve a regular contratação dos serviços, inclusive, dos descontos no benefício previdenciário, porquanto, ao que tudo indica, naquele momento, o autor/agravado possuía
margem
disponível para a consignação e autorizou que o réu/agravante a utilizasse para possibilitar a celebração do contrato.

Frente a esse cenário, admito que os fundamentos recursais são contundentes o suficiente para justificar a reforma da decisão agravada, eis que a prova dos autos contraria frontalmente o cerne argumentativo da pretensão autoral.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, e indeferir o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021